Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de reclamação criminal que objetiva estender ao ora agravante, representado neste ato por seu genitor, as medidas protetivas fixadas em favor de outro menor, porém, sujeito à convivência com o mesmo suposto agressor.
2. A jurisprudência desta Corte considera cabível a reclamação criminal, com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, nos casos em que não subsiste via processual específica à impugnação do ato judicial, como nas hipóteses de fixação de medidas protetivas de urgência.
3. A imposição de medidas protetivas, conquanto objetivem proteger a integridade física e psicológica da vítima, revelam efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, o que determina a existência de elementos concretos que legitimem a medida drástica, ou seja, de que já constem do caderno processual mínimos indícios quanto à existência de provável crime praticado pelo suposto agressor em face da apontada vítima, o que, no caso, não subsiste.
4. Os fundamentos que esteiam a presente reclamação consistem em mero receio, ainda que legítimo, de que o padrasto venha a praticar com o ora agravante os mesmos atos de que é acusado em outro processo.
5. Se, eventualmente, o genitor considera que a guarda do menor com a genitora, face às atitudes do atual companheiro desta, não são adequadas ao desenvolvimento sadio da criança, deve pugnar pela reversão da guarda no Juízo de Família, eis que sobre tal questão o juízo criminal não é competente.
6. Reclamação criminal julgada improcedente.